Tribunal: TJBA
Processo: 8047523-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047523-17.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

Advogado(s)
:
IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO, LAURO JOSE BRACARENSE FILHO

AGRAVADO: GERALDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WALLACE BORGENS DE JESUS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PESCADORES. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. inocorrência. TERMO DE COMPROMISSO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. decisão MANTIDA. Recurso conhecido e DESprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047523-17.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante SAMARCO MINERACAO S.A. e como agravado GERALDO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.